Tribunal: TJMT
Processo: 1010549-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010549-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MANOEL CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 077.317.444-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – INDISPONBILIDADE DE BENS IMÓVEIS – CNIB – MEIO EXECUTIVO ATÍPICO – TEMA 1.137 DO STJ – SUSPENSÃO DO FEITO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO –
PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVADO ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”.
(Tema 1.137 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Execução de Título Extrajudicial n. 0011585-42.2016.8.11.0055, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do executado pelo CNIB.

O agravante alega que houve reiteradas tentativas de satisfação do crédito, mas o resultado foi negativo.

Aduz que
a CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento 39/2014 do CNJ, foi amplamente divulgada e visa garantir a eficácia e efetividade da ordem de indisponibilidade exarada pelos Magistrados, de forma a garantir seu alcance a todos os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis em âmbito nacional
.

Antecipação de tutela recursal indeferida (ID.211371655).

Na Contraminuta (ID.212276180), o agravado sustenta em preliminar pela suspensão do feito em decorrência do Tema 1.137 do STJ que determinou o sobrestamento de todos os processos e recursos até o julgamento da matéria.

No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que
indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do executado pelo CNIB.

Aduz que “
a CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento 39/2014 do CNJ, foi amplamente divulgada e visa garantir a eficácia e efetividade da ordem de indisponibilidade exarada pelos Magistrados, de forma a garantir seu alcance a todos os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis em âmbito nacional”
.

Por outro lado, o agravo
sustenta em preliminar pela suspensão do feito em decorrência do Tema 1.137 do STJ que determinou o sobrestamento de todos os processos e recursos até o julgamento da matéria.

Nesse caso, o STJ determinou pela afetação do Tema 1.137 o qual irá
“definir se
com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”.

Dessa forma, o feito deverá aguardar na origem a resolução do Tema pelo STJ.

Nesse sentido:

“Execução. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio ou suspensão da CNH - Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e cartões de crédito dos executados. Insurgência. Medida ligada ao Tema 1137, afetado pelo regime dos recursos repetitivos do STJ, que não poderia ter sido objeto de decisão ante a suspensão determinada. Decisão anulada de ofício com remessa dos autos ao juízo de origem para aguardar o aludido julgamento e reapreciação oportuna. Precedentes desta Câmara.
Recurso não conhecido, com determinação
”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2138619-36.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/06/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Bloqueio de carteira de habilitação para dirigir veículo automotor (CNH). Tema 1137 afetado pelo regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Suspensão que impede a resolução da questão. Decisão anulada, ex officio, com determinação para que se aguarde, na origem, a resolução da questão pela instância superior.
RECURSO NÃO CONHECIDO
”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2089896-83.2024.8.26.0000 Fernandópolis, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 29/05/2024, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

Pelo exposto,
acolho a preliminar do agravado
para anular a decisão e determinar que o pedido seja reexaminado na origem após o julgamento do Tema 1.137 do STJ. Por conseguinte,
não conheço
o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024